Tribunal: TJPA
Processo: 0802199-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802199-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: TÍTULO ELEITORAL

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO: 0802199-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS GONÇALVES DAMASCENO

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A ORDEM. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. IMPEDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DA PENA APÓS O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ATO COATOR OU AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão combatida pelos próprios fundamentos.

2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do agravo e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO: 0802199-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS GONÇALVES DAMASCENO

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus Preventivo interposto por Marcos Gonçalves Damasceno, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu a ordem posto que não há indícios de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção, faltando condição essencial ao Remédio Constitucional, não necessário ou adequado para o temor de prisão apenas cogitada.

Aduz, em que pese o entendimento da Douta Relatoria no caso em exame, que a decisão agravada merece ser reconsiderada visto que há vedação legal do Relator em proferir decisão monocrática pelo não conhecimento da impetração e ainda reitera que há um desacerto da decisão agravada quando entende que há apenas um mero receio hipotético, incapaz de constituir ameaça concreta ao direito de liberdade de locomoção.

Por tais razões pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Regimental, para reconsiderar a decisão agravada e determinar o processamento e julgamento da ordem.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Mantenho meu posicionamento da decisão que não conheceu da ordem (ID 12699166), pois como já fundamentado se verifica de plano não assistir razão o agravante, eis que se utiliza do presente recurso reiterando os argumentos deduzidos anteriormente, pugnando pela expedição de salvo-conduto em favor do paciente, para que, em caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de prisão, o juízo coator se abstenha de decretar a prisão para fins de execução imediata, sem prejuízo de que tal medida seja adotada se por acaso estiverem presentes os motivos legais.

O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática.

No caso, a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado na Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 171632 - MG (2022/0314935-2) DECISÃO Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto diretamente neste Superior Tribunal de Justiça, por TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA MUNIZ, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - HC 1.0000.22.214388-5/000. Extrai-se dos autos que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, estando marcada a sessão plenária para 13/12/2022. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos do acórdão de fls. 61-66 (e-STJ). Nesta sede, o recorrente pleiteia a expedição de salvo-conduto em virtude de "risco iminente de ocorrência de prisão automática, e ilegal, em razão de condenação superior a 15 anos" (e-STJ fl. 4), ressaltando que está em liberdade há mais de 73 meses sem qualquer fato concreto autorizador de eventual prisão cautelar. A liminar foi indeferida (e-STJ, fl. 97). O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso em habeas corpus (e-STJ, fls. 102-104). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que a defesa interpôs este recurso ordinário em habeas corpus diretamente nesta Corte, conforme a certidão de fl. 69 (e-STJ). Cumpre salientar que a interposição de recurso ordinário deve ocorrer perante o Tribunal de origem, tendo em vista que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso ordinário, conforme previsão do art. 105, II, a, da Constituição Federal, exige a forma de procedimento estabelecida na lei, que determina a interposição perante o próprio Tribunal no qual a ordem de habeas corpus fora denegada. Ocorre que, ainda que o presente recurso ordinário tenha sido manejado sem a observância das regras processuais de regência, as razões recursais alegam constrangimento ilegal, situação que autoriza a apreciação de possível constrangimento ilegal.
O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a questão: "O artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, autoriza concessão de Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abusode poder. O Supremo Tribunal Federal, por voto da culta Ministra Rosa Weber, no julgamento do Habeas Corpusn.º 104.045/RJ, enfatizou a necessidade de se reafirmar o espeque constitucional da ação autônoma de impugnação que é o Habeas Corpus, delimitando sua abrangência aos casos onde estritamente se verifica a ilegalidade ou o abuso de poder contra a liberdade individual: (...). A restrição do cabimento do HCàs hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal recomenda o manejo do writpara suas finalidades originais. Entendimento que, em boa razão, resulta, hodiernamente assentado no STF, que vem amoldar o alcance do Habeas Corpusao seu anterior norte, visando restabelecer a destinação do instituto constitucional tão caro ao Estado Democrático de Direito. No caso em análise, embora a impetração argumente que o paciente poderá ser recolhido ao cárcere em caso de julgamento desfavorável pelo tribunal do júri, referendando-se no art. 492, I, e do CPP, trouxe nada mais do que mero receio hipotético, incapaz de constituir ameaça concreta ao direito de liberdade de locomoção. Sendo assim, a ação constitucional não constitui o meio idôneo para resguardar direito de ir e vir que sequer foi ameaçado, não cabendo, a via estreita para se evitar uma coação imaginária, sem potencialidade efetiva para que se concretize" (e-STJ, fls. 61-66).
Em sede de recurso ordinário em habeas corpus a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, não cabendo a dilação probatória. Não consta nos autos nenhuma prova de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção, pois, consoante a própria defesa informa, o paciente encontra-se solto há mais de 73 meses. Com efeito, não serve o recurso ordinário em habeas corpus para proteção da liberdade apenas hipoteticamente ameaçada, exigindo-se concretos riscos de sua iminência, o que não se tem na espécie, onde se observa apenas um receio incerto e presumido. Nesse contexto, não havendo indícios de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção, falta condição essencial ao recurso ordinário em habeas corpus, não necessário ou adequado para o temor de prisão apenas cogitada. Ilustrativamente: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. MANDAMUS PREVENTIVO VISANDO COIBIR CONSTRANGIMENTO ILEGAL REAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o agravante foi denunciado e pronunciado sob a imputação da prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal Brasileiro. A defesa impetrou o writ objetivando a concessão de salvo-conduto que garanta a permanência da liberdade do réu em caso de eventual determinação de prisão decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

(...)

(AgRg no HC 762.620/RS, Rel. Ministro reynaldo soares da fonseca, quinta turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022, grifou-se).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. IMPEDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DA PENA APÓS O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, DO CPP. AUSÊNCIA DE ATO COATOR OU AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em sede de recurso ordinário em habeas corpus a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, não cabendo a dilação probatória. 2. Não consta nos autos nenhuma prova de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção, pois desde 17/5/2004, data dos fatos e, também após a pronúncia, em 5/9/2005, já se garantiu ao agravante o direito de responder ao processo em liberdade. 3. Com efeito, não serve o recurso ordinário em habeas corpus para proteção da liberdade apenas hipoteticamente ameaçada, exigindo-se concretos riscos de sua iminência, o que não se tem na espécie, onde se observa apenas um receio incerto e presumido. Nesse contexto, não havendo indícios de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção, falta condição essencial ao recurso ordinário em habeas corpus, não necessário ou adequado para o temor de prisão apenas cogitada. 4. Agravo regimental não provido. ( AgRg no RHC 149.264/MA, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.)
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SALVO-CONDUTO. ATO COATOR E AMEAÇA INEXISTENTES. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA NO TRIBUNAL DE ORIGEM, APÓS O JULGAMENTO DO APELO CRIMINAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não se vislumbra nenhum ato coator da Corte de origem, tampouco ameaça ao direito de locomoção, visto ser um direito da acusação requerer medidas cautelares penais, e, após a decisão da instância ordinária, seria, em tese, possível impugná-la nesta Corte Superior, por meio da via adequada. 2. Esta Corte Superior tem entendido que o habeas corpus não é a via adequada para o tratamento da matéria aventada, diante da inexistência de ameaça, ainda que indireta, ao exercício do direito de ir e vir por parte do recorrente. Portanto, o receio ou a mera expectativa, sem qualquer arrimo fático, não autoriza a expedição de salvo-conduto. 3. Agravo regimental improvido."( AgRg no HC 635.683/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Ministro Ribeiro Dantas Relator

(STJ - RHC: 171632 MG 2022/0314935-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 18/11/2022)

Portanto, sendo este decisum pelo desprovimento do presente Agravo Regimental, não há o que se falar em reconsideração da decisão monocrática.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supramencionados.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2023